Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. DUPLA INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. MANDADO ENVIADO VIA SISTEMA PJE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, incs. III e §1o, do CPC, diante do abandono da causa.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a configuração ou não do abandono da causa e (ii) a regularidade da intimação pessoal via sistema PJe da parte que é parceira eletrônica de comunicação dos atos processuais, para permitir a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.
III – Razões de decidir
4. Configurado o abandono do processo, que ficou paralisado por mais de 30 dias, sem efetiva movimentação.
5. A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo
6. O Banco-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimado pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, bem como seu Advogado, consoante previsão dos arts. 246, §1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC. Mantida a r. sentença de extinção por abandono.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 246, §1o; art. 270, caput; art. 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1722732, 00024062020178070004, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1723379, 07050574520218070003, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1711794, 07060306920228070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023.